Tribunal: TJES
Processo: 5015679-15.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015679-15.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGAXTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
RECORRIDO: MARIANA RABELLO LAIGNIER
RELATOR(A):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PACOTE DE HOSPEDAGEM. CANCELAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. COBRANÇA DE TAXAS PARA REMARCAÇÃO. JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONDENAÇÃO DA RÉ EM RESTITUIÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. LEI Nº 14.390/22. DEVER DE REMARCAÇÃO GRATUITA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Intimada, a recorrida apresentou contrarrazões (ID. 4062347).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
AGAXTUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA,
verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que não é cabível o pagamento de indenização por danos morais;
c)
que não houve falha na prestação dos serviços;
d)
que a recorrida tinha ciência acerca da diferença tarifária;
e)
que a cobrança foi lícita;
f)
que o recurso seja conhecido e provido.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrida faz jus ao recebimento de danos materiais relativos ao valor pago em pacote de hospedagem adiado por conta da pandemia, e que foi supostamente remarcado, com autorização da requerida.

A sentença proferida pelo Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando a requerida ao pagamento de indenização a título de danos materiais no valor de R$7.760,00, sob o entendimento de que, na hipótese de adiamento de serviços ou eventos, o prestador deve assegurar a remarcação das reservas, sem qualquer custo adicional.

Sem mais delongas, em que pese o alegado pela recorrente, sigo a linha de entendimento proferida na sentença, haja vista que a recorrente deixou de realizar a remarcação do pacote da recorrida, além de não observar o ônus de comprovar que não havia possibilidade da realização da reserva, ou de que a requerente sabia do valor adicional que pagaria.

A lei 14.046/20, que dispõe sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da covid-19 nos setores de turismo e de cultura, define em seu artigo 2º que, na hipótese de adiamento ou de cancelamento de serviços, reservas e de eventos, o prestador de serviços possui o dever de assegurar a remarcação dos serviços sem custo adicional. como se vê:

Art. 2º Na hipótese de adiamento ou de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, incluídos shows e espetáculos, de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2022, em decorrência da pandemia da covid-19, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem: (Redação dada pela Lei nº 14.390, de 2022)

I - a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; ou

II - a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas.

§ 1º As operações de que trata o
caput
deste artigo ocorrerão sem custo adicional, taxa ou multa ao consumidor, em qualquer data a partir de 1º de janeiro de 2020, e estender-se-ão pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, contado da comunicação do adiamento ou do cancelamento dos serviços, ou 30 (trinta) dias antes da realização do evento, o que ocorrer antes.

Em vista disso, não há de se falar em taxa ou multa a ser cobrada junto ao consumidor pela remarcação do pacote de viagem.

Ademais, observando o histórico de conversas entre as partes acostado aos autos (ID. 4061923), no momento das tratativas acerca da remarcação, a recorrida informa à recorrente que não deveria realizar nenhum tipo de pagamento, posto que a primeira viagem havia sido cancelada, mantendo-se o direito da recorrida em marcá-la novamente. Munida de tal informação, a representante da recorrente constata a veracidade do informado e desculpa-se pela confusão, não havendo mais nenhum tipo de conversa acerca do assunto em momento posterior, presumindo-se a conformidade no tratado pelas partes.

Portanto, haja vista a obrigação legal da recorrente em remarcar o serviço sem custo adicional, além da ausência de provas de que a requerente foi informada do valor adicional no momento da oferta da remarcação, a restituição do valor pago relativo à diferença cobrada é a medida que se segue.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença tal como proferida.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)